Tribunal: TJBA
Processo: 8057512-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057512-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOAO BOSCO SANTOS SILVA Advogado(s): SILVANO CRUZ DO NASCIMENTO FILHO APELADO: ADRIANA SANTOS MURICY Advogado(s):ELEDISON DE SOUZA SAMPAIO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS. EXISTÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO PRÉVIO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. ALEGADA COAÇÃO E VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS. BIGAMIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SOBRE BENS E VALORES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. A coisa julgada material impede a rediscussão de matérias já decididas em decisão transitada em julgado, nos termos dos arts. 502 e 337, § 4º, do CPC. II. Alegações de coação e vícios de consentimento devem ser comprovadas de forma robusta, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC e pelo art. 849 do Código Civil. III. A prática de bigamia exige prova contundente, não se configurando apenas pela alegação de nova união após o divórcio. IV. Para que se reconheça a existência de bens a serem partilhados, é necessária a demonstração documental clara, o que não ocorreu nos autos. V. Recurso desprovido. Sentença de extinção mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057512-78.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO BOSCO SANTOS SILVA e como apelada ADRIANA SANTOS MURICY. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .